Tribunal: STF
Processo: ARE 884531
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA DA CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER OU DE PAGAR QUANTIA CERTA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.



    1. Para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica da condenação em debate, faz-se necessário examinar a legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como uma nova apreciação dos fatos constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.